Tribunal: CARF
Processo: 10945.000985/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000985/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.944 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
ALBARI WIERTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
A presente Notificação de Lançamento de Redução de Restituição de IRPF foi lavrada
em virtude de alterações efetuadas pela fiscalização na Declaração de Ajuste Anual-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000985/2009-11
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000985/2009-11

exercício 2005, ano calendário 2004, do contribuinte Albari Wiertel. Tal revisão foi
feita com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871, e 992, do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, e decorre de omissão de
rendimentos conforme descrito na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fl.
05):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e’ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS 5.736,00
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0.00.
No processo 95.00.07.971-2 na Justiça Federal, o contribuinte recebeu de
rendimentos brutos o valor de R$ 30.450,23. Deduzindo honorários advocatícios
de R$ 5.061,18 + R$ 674.82 = R$ 5.736,00 temos R$ 24. 714,23 (valor
tributável). No entanto, deduziu também os juros no valor de R$ 4.460,97
resultante em R$ 20.253.26 - dedução não aceita.
Fonte Pagadora Advocacia
Geral da União. CNPJ n° 26.994.558/0028-43. Rendimento Recebido –
25.989,26; Rendimento Declarado – 20.253,26; Rendimento Omitido – 5.736,00;
IRRF Retido – 4.835,01; IRRF s/Omissão – 0,00.
As fl. 07, consta o Demonstrativo do Valor a Restituir:
1) Imposto a Restituir apurado na Declaração após a Revisão - 2.628,50
2) Imposto já Restituído - 2.366,20
Saldo do Imposto a Restituir Ajustado (1-2) - 262,30
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 08/07/2009, a impugnação de fl.02,
instruído com os documentos de fl. 04 a 08, vindo alegar que o Ministro da Fazenda
publicou no Diário Oficial da União, Seção 1, n° 89 do dia 13/05/2009, que o imposto
de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, deve ser calculado
com base na tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
calculando-se mensalmente e não globalmente como fora feito. E que os juros de mora
na vigência do Código Civil têm natureza jurídica indenizatória e sobre eles não há
incidência de imposto de renda, consoante a jurisprudência no STJ (Recurso Especial
n° 1.075.700 - RS (2008/0158175-0).
Prossegue, arguindo que a fiscalização cometeu equívocos na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal ao apontar valores divergentes R$ 24.714,23 (informação
complementar), R$ 25.989,26 (planilha abaixo), R$ 4.460,97 (dedução não aceita-
informação) e R$5.736,00 (planilha), o que ocasionou uma diferença a menor de R$
350,63 (612,93 – 262,30) no saldo do imposto a restituir ajustado (Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido-planilha).
Em 11/11/2009, o impugnante solicita que seja juntada ao processo a cópia do Acórdão
da 2a Turma do Tribunal Federal da 4a Região, contido na Apelação Cível n°
2008.70.00.005548-8/PR, no qual consta que os juros moratórios são, por natureza,
verba indenizatória, não sujeitas a incidência do Imposto de Renda.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000985/2009-11

Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às parcelas
tributáveis recebidas em ação judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO.
Constatado nos autos erro de fato na apuração do crédito tributário, impõese ajustar o
lançamento para exclusão dos valores tributados indevidamente.
Cientificado da decisão, o contribuinte, em 31/03/2011, interpôs recurso
voluntário (fls. 38), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada, repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que os valores recebidos a título de juros
moratórios, decorrentes do processo judicial no 95.00.07.971-2, de que é parte, movido contra a
União Federal, têm natureza indenizatória, ao teor da recente decisão proferida pelo STJ, no
REsp no 1.075.700/RS, portanto isentos do imposto de renda, com base em uníssima
jurisprudência judicial.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 39.
Em 20/02/2014, a 1a Turma Especial desta 2a Seção, por maioria, deu provimento
ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento fiscal.
Em 24/04/2014, a PFN interpôs embargos de declaração, “por constatar omissão
no julgado acerca da incidência de imposto de renda sobre juros de mora pagos em razão da
ação judicial” (fls. 68/70), os quais foram rejeitados em sede de exame de admissibilidade (fls.
73/74).
Em 09/07/2014, a PFN interpôs recurso especial (fls. 76/98), ao qual foi dado
parcial seguimento, em 17/02/2016, admitindo-se a rediscussão apenas “ao cancelamento do
lançamento e da incidência do imposto de renda sobre juros moratórios” (fls. 101/106).
Em 20/07/2016, foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda
Nacional (fls. 113/115).
Em 27/05/2019, seguindo a orientação da 2a SEJUL, foi sobrestado o presente
feito, em relação a incidência do imposto de renda sobre os juros compensatórios recebidos no
contexto de ação judicial, em função de determinação do STF (fls. 118).
Em 25/04/2023, superada a questão do sobrestamento da incidência do imposto de
renda sobre os juros compensatórios, com do trânsito em julgado dos embargos de declaração
opostos pela PFN no RE no 855.091/RS, a 2a Turma da CSRF, por unanimidade, conheceu
parcialmente do recurso especial, apenas em relação à matéria cancelamento do lançamento, e na
parte conhecida, no mérito, deram-lhe provimento, com retorno dos autos à turma ordinária de
origem para apreciação das demais questões constantes do especial interposto (fls. 120/126).
Em 09/08/2023, a PFN manifestou-se ciente da decisão proferida (fls. 128).
Em 23/11/2023, tendo em vista que a conselheira relatora, Tânia Maria Paschoalin
não mais integra os colegiados da 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 137),
sendo-me distribuído em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000985/2009-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da incidência tributária sobre os juros
moratórios aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação na justiça federal, no valor de R$ 4.460,97, constatada em sede de revisão da
DAA/2005 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se a parcela
dos juros moratórios, portanto isentos da incidência do imposto de renda.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos juros
sobre os rendimentos recebidos na ação judicial federal no 95.00.07.971-2, movida contra a
União Federal, da qual o contribuinte foi parte (fls. 10).
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados, decorrentes do
processo que tramitou na justiça federal, razão assiste ao Recorrente.
De fato, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo portando maiores digressões:
- III -
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000985/2009-11

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente revisado e as alterações dele decorrentes realizadas na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original